Tribunal: TJSP
Processo: 2222341-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TITULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE DETERMINA A INCLUSÃO DE 50% DO PRÊMIO INCENTIVO NO 13o SALÁRIO, TERÇO DE FÉRIAS, QUINQUÊNIO E SEXTA-PARTE. Impossibilidade de considerar o valor calculado do adicional por tempo de serviço na base de cálculo da sexta-parte, como pretendem os agravantes. Vedação ao efeito cascata. Precedentes. Decisão que acatou a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TITULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE DETERMINA A INCLUSÃO DE 50% DO PRÊMIO INCENTIVO NO 13o SALÁRIO, TERÇO DE FÉRIAS, QUINQUÊNIO E SEXTA-PARTE. Impossibilidade de considerar o valor calculado do adicional por tempo de serviço na base de cálculo da sexta-parte, como pretendem os agravantes. Vedação ao efeito cascata. Precedentes. Decisão que acatou a planilha apresentada pela FESP onde se constata a inclusão de 50% do valor do prêmio incentivo no cálculo do 13o salário, terço constitucional, qüinqüênio e sexta-parte. Manutenção. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2222341-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
SUELI SEBASTIANA TERTULIANO COSTA, ELISANGELA FERREIRA
MARQUES, IZILDINHA APARECIDA DE CAMPOS, REGINA CELIA DE
CAMPOS, ROMILDA DE ALMEIDA, ROSALINA CRISTINA CARVALHO DOS
SANTOS, SANDRO RENATO HUNGRIA BRANDAO, SIMONE DE BARROS
PAIXAO e ZENAIDE ANTUNES DE OLIVEIRA, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222341-07.2020.8.26.0000 -Voto no 15886
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2222341-07.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGRAVANTES: Romilda de Almeida e Outros
AGRAVADA: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
MM. JUÍZA: Dra. Cynthia Thomé
VOTO No 15886
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. TITULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE
DETERMINA A INCLUSÃO DE 50% DO PRÊMIO
INCENTIVO NO 13o SALÁRIO, TERÇO DE FÉRIAS,
QUINQUÊNIO E SEXTA-PARTE. Impossibilidade de
considerar o valor calculado do adicional por tempo de
serviço na base de cálculo da sexta-parte, como pretendem
os agravantes. Vedação ao efeito cascata. Precedentes.
Decisão que acatou a planilha apresentada pela FESP onde
se constata a inclusão de 50% do valor do prêmio incentivo
no cálculo do 13o salário, terço constitucional, qüinqüênio e
sexta-parte. Manutenção. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de fls. 2408/2409 dos autos originais que, em cumprimento
de sentença ajuizado pelos agravantes, acolheu a impugnação da FESP,
homologando os cálculos oferecidos pela executada a fls. 2372/2390.
Sucumbentes, os exeqüentes deverão arcar com o pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre a diferença
entre o valor pedido e o indicado pela devedora na impugnação.
Os
embargos
de
declaração
opostos
pelos
exeqüentes foram rejeitados (fls. 2414/2419 e 2426).
Em razões recursais os agravantes alegaram, em
resumo, que (i) há equívocos nos informes apresentados pela FESP
resultando em valor inferior ao realmente devido; (ii) o título executivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222341-07.2020.8.26.0000 -Voto no 15886
3
garantiu aos agravantes o recebimento de 50% do prêmio incentivo
sobre os adicionais temporais, 13o salário e terço constitucional; (iii)
quando há alteração na base de cálculo do adicional por tempo de
serviço, aumentando seu valor, de rigor que ocorra a sua incidência
sobre a sexta-parte, tendo em vista se tratar de verba componente de sua
base de cálculo; (iv) a executada deixou de considerar o valor calculado
do adicional por tempo de serviço na base de cálculo da sexta-parte; (v)
os 13o e terço constitucional só foram feitos tendo por base apenas o
valor da parte fixa do prêmio incentivo, sem a inclusão dos adicionais
temporais na sua base de cálculo; (vi) aplicação do art. 7o, VIII, da CF e
da LCE no 644/1989; (vii) o 13o salário e o terço constitucional devem
ter na sua base de cálculo, além do prêmio incentivo, os adicionais
temporais; (viii) pleiteiam a homologação dos cálculos de fls. 235/266,
equivalentes ao total de R$ 139.867,10; (ix) prequestionaram a matéria
debatida nos autos e pleitearam a concessão do efeito ativo ao agravo,
determinando a suspensão da decisão.
Recurso tempestivo e preparado pelos agravantes
que não são beneficiários da gratuidade judiciária.
Não foi concedido efeito ativo ao recurso.
Desnecessária a intimação da parte contrária, dada a
possibilidade de julgamento imediato do agravo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222341-07.2020.8.26.0000 -Voto no 15886
4
Cuida-se de cumprimento de sentença proferida nos
autos da ação de rito ordinário ajuizada por servidores públicos estaduais
ativos, pertencentes aos quadros da Secretária de Saúde, visando à
declaração de seu direito de ver incluso o prêmio de incentivo na base de
cálculo do 13o salário, terço de férias, quinquênio e sexta-parte, bem
como ao pagamento dos atrasados, respeitada a prescrição quinquenal.
A sentença de primeiro grau julgou improcedente o
pedido e foi reformada por esta C. Câmara para acolher em parte o
pedido, nos termos do dispositivo do acórdão onde ficou consignado que
considerando que o Prêmio de Incentivo possui caráter de
remuneração, e ante os referidos ditames constitucionais e legais, de
rigor que seja a sua parte fixa (50%) inclusa no cálculo do décimo
terceiro salário, no acréscimo de um terço de férias, e na base de
cálculo do quinquênio e da sexta-parte, com o pagamento das parcelas
vencidas, observada a prescrição quinquenal, e apostilamento do título
(g. n.).
Após o trânsito em julgado, deu-se início à execução
de sentença. Cumprida a obrigação de fazer, os exeqüentes apresentaram
seus cálculos (R$ 139. 867,10), os quais foram impugnados pela FESP
que apontou o valor de R$ 130.112,65.
A
magistrada
de
primeiro
grau
acolheu
a
impugnação da executada (fls. 2372/2390), por considerar que os
exeqüentes não comprovaram devidamente que os informes oficiais não
consideraram a inclusão do prêmio incentivo no adicional de férias e no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222341-07.2020.8.26.0000 -Voto no 15886
5
13o salário.
A r. decisão não comporta reforma.
A tese dos agravantes de que quando há alteração na
base de cálculo do adicional por tempo de serviço, aumentando seu
valor, de rigor que ocorra a sua incidência sobre a sexta-parte, tendo em
vista se tratar de verba componente de sua base de cálculo, não deve ser
acolhida. Além disso, não há essa determinação no acórdão objeto de
execução.
O título executivo judicial determina que 50% do
valor do prêmio incentivo seja incluído no cálculo do 13o salário, terço
constitucional, qüinqüênio e sexta-parte. Não existe a determinação de
que a inclusão da vantagem nas referidas verbas seja recalculada para
constituir nova base de cálculo. Isto resultaria na incidência de um
adicional temporário sobre outro, o que é vedado, porque geraria um
efeito cascata (ou repique).
Quanto a este aspecto, o acórdão foi suficientemente
claro ao afirmar que o quinquênio e a sexta-parte, por sua vez, incidem
sobre a integralidade dos vencimentos dos servidores, excluídas apenas
as verbas eventuais, não incorporáveis e aquelas que já contenham tais
adicionais em suas bases de cálculo. (g. n.)
Por isso, a afirmação dos agravantes de que a
executada teria deixado de considerar o valor calculado do adicional por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222341-07.2020.8.26.0000 -Voto no 15886
6
tempo de serviço na base de cálculo da sexta-parte, não procede,
devendo ser acatado o cálculo apresentado pela FESP onde se constata a
inclusão de 50% do valor do prêmio incentivo no cálculo do 13o salário,
terço constitucional, qüinqüênio e sexta-parte (fls. 2372/2390).
Neste sentido já decidiu este E. Tribunal:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL. Adicional por tempo de serviço.
Sexta-parte sobre a integralidade dos vencimentos. Base
de cálculo que abrange o salário-base acrescido de
vantagens pecuniárias (vencimentos). Dicção do art. 129
da Constituição Estadual. Exclusão das vantagens
eventuais, as não incorporadas, quinquênios anteriores
(afastamento do “efeito cascata” ou “repique”), bem
como das demais verbas não incidentes por expressa
disposição legal. Inteligência do art. 37, XIV, da CF e do
art. 115, XVI, da CE Consectários legais conforme o
julgamento definitivo do RE no 870.947 (Tema 810
STF). Autores apelantes que sucumbiram em parte
mínima, de modo que os ônus sucumbenciais devem ser
suportados unicamente pela ré apelada (art. 86, §Único,
do
CPC).
SENTENÇA
REFORMADA
REMESSA
NECESSÁRIA
DESPROVIDA
E
RECURSO
DOS
AUTORES PROVIDO EM PARTE. (g. n.) (Apelação
Cível no 1061038-07.2018.8.26.0053, 1a Câmara de
Direito Público, Relator Des. Marcos Pimentel Tamassia,
j. em 04/09/2019).
APELAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.
SEXTAPARTE. Pretensão de recálculo da sexta parte
sobre
os
vencimentos
integrais.
Possibilidade.
Entendimento consolidado na Assunção de Competência
nas
Apelações
844.381.5/0-00
e
0087273-47.2005.8.26.0000. Incidência sobre vantagens
de caráter permanente (salário base, Gratificação
Executiva instituída pela LCE 797/95, Piso Salarial
Reajuste Complementar, Vantagem Pessoal instituída
pela LCE 1157/11 e Art. 133 CE - Dif. Vencimentos),
salvo as eventuais e transitórias (PPM - Prêmio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222341-07.2020.8.26.0000 -Voto no 15886
7
Produtividade Médica, PDI - Prêmio de Desempenho
Individual, GEAH - Gratificação Especial por Atividade
Hospitalar em Condições Especiais de Trabalho,
GEAPE
-
Gratificação
Especial
por
Atividade
Prioritária e Estratégica e GEER -Gratificação
atribuída exclusivamente aos servidores em exercício no
Instituto de Infectologia “Emílio Ribas” e no Centro de
Referência e Treinamento AIDS), vedado o “efeito
cascata”.
JUROS
DE
MORA
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA. Cálculo que deve ocorrer conforme
decisão do c. STF, em repercussão geral (RE
870.947/SE, Tema 810), observando-se, ainda, a
Questão de Ordem levantada nas ADIs 4.357 e 4.425.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO,
COM
OBSERVAÇÃO.
(Apelação
Cível
no
1062737-33.2018.8.26.0053, 2a Câmara de Direito
Público, Relator Des. Alves Braga Junior, j. em
05/06/2019).
Confiram-se, ainda, as decisões proferidas em
acórdãos desta relatoria na Apelação no 1003459-81.2017.8.26.0168, j.
em 07/05/2018 e Apelação no 1029135-21.2016.8.26.0506, j. em
28/05/2018.
Portanto, mantenho a r. decisão, em todos os seus
termos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCELO SEMER
Relator